Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736248-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VARISSON JÚNIO PEREIRA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DIMICILIAR. VIABILIDADE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCURSÃO DOIS VERBOS DO TIPO PENAL. FATO ÚNICO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que absolveu o apelante da imputação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e desclassificou a conduta remanescente para o art. 28 da LAD, declinando da competência para o juízo do Juizado Especial Criminal respectivo. Nas razões, o Parquet discute a licitude da busca domiciliar realizada, requerendo a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes. 2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição da República consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 4. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade, notadamente quando comprovada a existência de consentimento prévio, livre e válido do morador. 5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, julga-se procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 6. O tipo do artigo 33 da LAT é múltiplo. O crime é único, mesmo se o agente praticar dois ou mais verbos. 7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas em razão da nulidade da busca realizada em seu domicílio sem ordem judicial e sem que houvesse situação de flagrância que a justificasse. Pede a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada ao caso concreto. Subsidiariamente, requer a fixação da fração de aumento como intervalo das penas mínima e máxima cominadas para o crime, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 157, caput e §1o, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso examinado, cotejados os depoimentos colhidos nos autos, em especial atenção às declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a abordagem, nota-se que o ingresso dos agentes na residência do apelado ocorreu de maneira legítima, porquanto apoiada em situação prévia de flagrante, confirmada com a localização de drogas na posse do réu. Ademais, o ingresso no imóvel se deu com a autorização da moradora, que se identificou como companheira do acusado e declarou residir com ele na localidade, circunstância que inclusive foi admitida pelo réu. Outrossim, destaque-se que as declarações dos policiais se revelam coerentes e estão em harmonia com as demais informações constantes dos autos, permitindo concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do apelado, conforme elementos preliminares indicativos de crime” (ID 54339436). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE MORADOR, DOCUMENTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. No caso, conforme premissas fáticas do acórdão, houve autorização de morador documentada nos autos. A entrada no domicílio foi motivada por denúncia anônima acerca de suposta prática de maus tratos contra criança, no interior do imóvel, o que evidencia justa causa para a medida, havendo posterior "encontro fortuito dos entorpecentes", os quais "não estavam ocultos, mas sim a livre acesso" - "no quarto no casal, visualizaram vários potes com maconha e haxixe, além de algumas caixas com a droga pronta para ser colocada em embalagens menores, totalizando 9,500kg (nove quilos e quinhentos gramas) de maconha e 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de haxixe". 3. Nesse contexto, a inversão das premissas fáticas fixadas no acórdão, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.068.681/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação ao pedido de fixação da fração de aumento como intervalo das penas mínima e máxima cominadas para o crime, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025